Tribunal: TJDFT
Processo: 0706362-10.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0706362-10.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AMARILDO BEZERRA DO NASCIMENTO AGRAVADO: AMERICEL S/A D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por AMARILDO BEZERRA DO NASCIMENTO tendo por objeto a r. decisão (ID 57860852) proferida pelo ilustre Juízo da 4a Vara Cível de Brasília nos autos da ação de revisão de aluguel no 0704623-96.2020.8.07.0001. Na ação original, demanda de Ação Revisional de Locação não Residencial, o agravante pretende a majoração do valor locatício da torre de telefonia móvel instalada no quintal da sua residência, situada em Epitaciolândia, Estado do Acre. Inicialmente, o ilustre Juízo a quo determinou (ID 56611358) a juntada de comprovante de rendimentos para fins de análise do pedido de gratuidade de justiça. Em resposta, o agravante assevera ser mascate e que sobrevive vendendo produtos de baixo valor nas ruas da cidade onde reside, Epitaciolândia/AC, não tendo, portanto, como comprovar seus ganhos. Firmou uma declaração de hipossuficiência (ID 57692376) como meio de assumir, além do seu estado de pobreza, a integral responsabilidade pela sua declaração. Enuncia que o indeferimento da gratuidade inviabilizaria o prosseguimento do feito e que já sofreria forte barreira de acesso à Justiça em vista da cláusula de eleição de foro em Brasília que a agravada o fez aceitar. Em resposta, o ilustre Juízo a quo proferiu a r. decisão agravada indeferindo a gratuidade nos seguintes. Inconformado, o autor recorre. Alega que caso seja mantida a r. decisão, que qualifica como injusta, causar-lhe-á enorme prejuízo vez que inviabilizará o prosseguimento do feito e contribuirá para o enriquecimento sem causa da agravada. Assevera que não possui outros meios de comprovação de sua hipossuficiência, pois está isento de declarar imposto de renda, não tem emprego fixo e que recebe locação mensal de R$748,00. Requer a concessão da antecipação da tutela para deferimento da gratuidade de justiça e, ao final, a confirmação da medida com o provimento do agravo. É o relatório. Passo a decidir. No caso dos autos, não se constata o suficiente fumus boni juris para a concessão da medida liminar, pois, nada obstante as alegações quanto sua renda, o agravante não instrui o processo com qualquer prova sobre a ausência de condições financeiras para arcar com as despesas processuais. Somente consta uma certidão atestando que o CPF do agravante está regular (ID 56582866) e, no ID 56582865, a seguinte informação: “Sua declaração não consta na base de dados da Receita Federal” (ID 56582865). Esses elementos não são suficientes para demonstrar ausência de recursos para suportar os encargos inerentes à lide. No contrato em revisão (ID 56582868), consta que o agravante receberá o aluguel mediante depósito em conta corrente, contudo o extrato da referida conta corrente não instrui o processo. Logo, meras alegações de impossibilidade econômico-financeira para arcar com as custas e despesas processuais, sem a devida demonstração de valores das receitas, despesas e dos extratos bancários como acontece no caso em exame, não justificam a concessão da liminar. Ademais, como salientado o decisum objurgado, no mínimo causa estranheza que um hipossuficiente residente em uma unidade da federação - Acre, contrate um advogado de outro estado-Rio de Janeiro, para ajuizamento da ação em referência no Distrito Federal. Por fim, cabe frisar que, como por demais sabido e devidamente salientado pelo douto Juízo recorrido, as custas processuais perante a Justiça do Distrito Federal são módicas. Sendo assim, em juízo de estrita delibação, e sem prejuízo de ulterior reexame da pretensão deduzida na presente sede processual, não havendo nos autos elementos que evidenciem a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, CPC), INDEFIRO o efeito suspensivo reclamado (art. 1.019, I, do CPC). Intime-se a agravada para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 24 de março de 2020. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator